Tribunal: TJBA
Processo: 8017149-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017149-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: MARIA ELZA DA SILVA FREIRE

Advogado(s)
:
VANESKA SILVA SOUSA BARRETO, JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGADA OMISSÃO À POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
.
INOCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS
.

1. Inexistente no Acórdão: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

2. Face a alegação de omissão, revela-se a tentativa de rediscussão da matéria, pelo inconformismo ao resultado
.

3. D
o exame em conjunto das razões de decidir do Acórdão, em que julgado o Agravo de Instrumento, verifica-se que a matéria submetida a julgamento, foi enfrentada, não havendo se falar em omissão.

4. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8017149-18.2024.8.05.0000
, em face do Acórdão proferido no
Agravo de Instrumento
, originário na Ação
Monitória 8000472-35.2019.8.05.0113
, tendo como embargante
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
,
e embargada
MARIA ELZA DA SILVA FREIRE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do
Desembargador
Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA